Tribunal: TJDFT
Processo: 0722289-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO ACESSÓRIO DE CONTRATO DE ALUGUEL. IPTU. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, INCISO I, CC/02. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DÉBITO NÃO PRESCRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Hipótese de rejulgamento da apelação em razão de provimento de recurso especial que afastou a prescrição.

2. Sendo a prescrição o único fundamento da apelação, e tendo sido este afastado, impõe-se a reforma do acórdão anteriormente proferido por esta 5a Turma Cível, devendo a apelação ser provida para reformar a sentença. E, como o feito encontra-se instruído, com esteio no art. 1.013, §4o do CPC (Teoria da causa madura), mérito enfrentado.

3. A autora/apelante cobra o ressarcimento de parcelas de IPTU/TLP referentes aos anos “de 2011 (mês de dezembro), 2012 (de janeiro a dezembro), 2013 (de janeiro a dezembro) e de 2014 (de janeiro a novembro)”. Comprovou, por meio de parcelamento tributário, o inadimplemento de referidas parcelas, e, por meio do Contrato de Locação Comercial, que cabia à ré/apelada (Locatária) o pagamento de IPTU/TLP diretamente aos agentes cobradores e/ou órgãos responsáveis pela cobrança. Embora o fisco deva cobrar do contribuinte/locador o inadimplemento de parcelas de IPTU/TLP, deve o locatário ressarcir ao contribuinte/locador os valores pagos em razão da relação jurídica de cunho obrigacional havida entre os dois. No mais, insubsistente a alegação subsidiária de que não devem ser ressarcidas as parcelas de IPTU/TLP do ano de 2012 por não terem constado da planilha de débito quando, pela prova produzida nos autos, não há dúvida do inadimplemento.

4. Em rejulgamento, apelação conhecida e provida, análise do mérito com base no art. 1.013, §4o, CPC, pedido da autora julgado procedente.